Tribunal: CARF
Processo: 10380.002842/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.002842/2008-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.476 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
INVESTLUZ S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
CSLL. AJUSTES PRÓPRIOS DO IRPJ. NÃO APLICAÇÃO. ÁGIO.
AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. POSSIBILIDADE.
IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas.
Embora ambos partam do lucro contábil, apurado de acordo com as leis
comerciais, cada qual está sujeito aos ajustes que lhes são próprios - ainda que,
por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de cálculo.
Assim, não havendo previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para
fins de CSLL no ano-calendário de 2003, as alterações contábeis no valor do
ágio impactam diretamente a apuração da contribuição. Diante disso, se o ágio
foi objeto de amortização contábil no período, não cabe à Autoridade Fiscal
glosar tal despesa para fins de apuração da CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de retorno dos autos à unidade preparadora e, quanto ao mérito, por determinação do
art. 19-E da Lei no 10.522, de 2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do
empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Iágaro
Jung Martins, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva e Rafael Taranto
Malheiros, que lhe negavam provimento, sendo pela adição, à base de cálculo da CSLL, de
despesas com amortização de ágio deduzidas indevidamente. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.002842/2008-98
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ/Fortaleza, que julgou
improcedente a impugnação contra Auto de Infração da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL), ano-calendário de 2003, no valor total de R$ 980.766,63, com imputação de
multa de 75%.
2.

A motivação para o lançamento de ofício decorre da falta de adição ao lucro
líquido, para fins de apuração da base de cálculo da CSLL, do valor correspondente à
amortização de ágio em investimentos, conforme se verifica no Termo de Verificação Fiscal (fls.
09/10) e Representação Fiscal (fls. 13/14).
3.

Em impugnação (fls. 30/52), o sujeito passivo alegou decadência em relação aos
fatos geradores ocorridos antes de 03.03.2003, em razão do lançamento ter ocorrido em
03.03.2008, nos termos do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional (CTN); quanto ao
mérito, alegou que tem origem em pagamento recebido da sociedade controlada COELCE,
através do procedimento contábil de “desdobramento e resgate de ações”, e que o recebimento
tem caráter de dividendos; que a infração pela não adição na base de cálculo da CSLL decorreu
de entendimento equivocado, posteriormente rechaçado pelo CARF; que a adoção de forma
analógica da legislação do Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) para a CSLL só
pode ser para favorecer o contribuinte (art. 108, do CTN).
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 132/137) para rejeitar a preliminar
de decadência; ainda em preliminar, informou a autoridade julgadora de primeira instância que o
litígio não guarda relação com o PAF no 10380.012954/2006-95, pois a lide posta nesse
processo, delineada inicialmente pelo lançamento de ofício, diz respeito exclusivamente a não
adição do valor de amortização de ágio na base de cálculo da CSLL; quanto ao mérito, que a
lógica de apuração do lucro líquido na determinação da base de cálculo da CSLL observa os
mesmos critérios do IRPJ (art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, Lei no 9.065, de 1995) e, quanto ao
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

ágio, a obrigatoriedade de adição tem uma justificativa econômica, que decorre da aquisição de
um investimento por uma quantia superior ao seu valor patrimonial, quando ocorre a
amortização, faz-se necessário um ajuste na escrituração fiscal, por meio da adição do valor para
restabelecer o resultado isento de interferência daquela dedução. Que o lançamento referente à
CSLL AC 2001 foi confirmado pelo CARF (Acórdão no 1202-00.461). A referida decisão foi
materializada com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003
ÁGIO EM INVESTIMENTO. AMORTIZAÇÃO. ADIÇÃO. CSLL.
A amortização do ágio decorrente de investimento avaliado pelo patrimônio líquido não
será computada na determinação da base de cálculo da CSLL.
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 144/183), a Recorrente peticiona em preliminar às
razões recursais que os autos sejam remetidos à autoridade preparadora para que “chame o feito
à ordem para ajustar de ofício o seu julgado, afastando a equivocada alegação do contribuinte,
quanto à operação de resgate e desdobramento de ações”, em relação ao mérito sobre o qual
versa o litígio, alega que a Secretaria da Receita Federal, com base na IN SRF no 390, de 2004,
tentou equiparar as apurações da CSLL e o IRPJ, alega que o lançamento foi efetuado com base
em norma do IRPJ, art. 391 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000, de 1999 –
RIR/99), fato violaria o princípio da estrita legalidade; que não se pode determinar a adição da
amortização do ágio à base de cálculo da CSLL se não houver expressa disposição legal, sob
pena de exigir tributo via analogia, que vedado (art. 108, CTN). Requer a reforma do r. Acórdão
e o cancelamento da exigência.
6.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
Conhecimento
7.

O sujeito passivo foi cientificada da decisão de primeira instância em 20.03.2013,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 142), assim, o Recurso Voluntário, juntado aos autos em
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

19.04.2013, conforme carimbo aposto na primeira página da peça recursal (fls. 145), é
tempestivo e, por preencher os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.
Preliminar sobre retorno dos autos à unidade preparadora
8.

Em petição preambular às razões recursais, pugna a Recorrente para que “chame o
feito à ordem para ajustar de ofício o seu julgado, afastando a equivocada alegação do
contribuinte, quanto à operação de resgate e desdobramento de ações”.
9.

Tal medida saneadora não se faz necessária. Em que pese na impugnação constar
extensa argumentação sobre matéria estranha, foram, também, desenvolvidos os argumentos
quanto ao mérito de que trata o presente processo, que se refere exclusivamente sobre a não
adição da amortização do ágio à base de cálculo da CSLL no ano-calendário de 2003, conforme
item II.2.b da peça de impugnação, denominado “Impossibilidade de tributação da amortização
do ágio pela CSLL. Ausência de estrita previsão legal. Ilicitude na tributação por mera
analogia.”
10.

Os referidos argumentos foram objeto de deliberação pela autoridade julgadora de
primeira instância, que não os acolheu, e, serão neste momento processual objeto de reanálise.
11.

Assim, como não se vislumbra qualquer prejuízo à Recorrente no que diz respeito
a infração consubstanciada no auto de infração, impugnação e julgamento de primeiro instância,
rejeita-se o pedido de retorno do autos a autoridade preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal.
Mérito
12.

O sujeito passivo levou a resultado despesa com amortização de ágio e adicional,
para fins de apuração do Lucro Real e pagamento do IRPJ, mas não o fez para fins de apuração
da CSLL. No ano-calendário 2003, o valor levado a despesa com amortização de ágio foi de R$
23.718.085,68, que após compensação de base de cálculo negativa, resultou numa base de
cálculo para lançamento do valor de R$ 4.682.223,63.
13.

Ressalte-se que não há discussão sobre a necessidade de adição do ágio para fins
do IRPJ, que foi feito de forma espontânea pelo sujeito passivo.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

14.

Entende a Recorrente que o fundamento da exigência tem como base norma
aplicada exclusivamente ao IRPJ, art. 391 do então RIR/99, e na ilegal aplicação dessa norma
para fins de apuração da CSLL, por força da IN SRF no 390, de 2004.
15.

A Decisão recorrida concluiu que, com base no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995,
são válidas as orientações contidas na IN SRF no 390, de 2004, em especial aquelas destinadas ao
tratamento do ágio e sua amortização, que são as mesmas aplicadas ao IRPJ (art. 384 e seguintes
do então RIR/99).
16.

A autuação teve como fundamento os art. 2o da Lei no 7.689, de 1988; art. 1o da
Lei no 9.316, de 1996; art. 28 da Lei no 9.430, de 1996; e art. 37 da Lei no 10.637, de 2002.
Lei no 7.689, de 1988
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela: (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei n 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei n 8.034, de 1990)
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei n 8.034, de
1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído pela Lei n 8.034,
de 1990)
Lei no 9.430, de 1996
Art. 28. Aplicam-se à apuração da base de cálculo e ao pagamento da contribuição
social sobre o lucro líquido as normas da legislação vigente e as correspondentes aos
arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a 24, 26, 55 e 71, desta Lei. (redação original e vigente à época
dos fatos – AC 2003)
Lei no 10.637, de 2002
Art. 37. Relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2003, a
alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), instituída pela Lei no
7.689, de 15 de dezembro de 1988, será de 9% (nove por cento). (Vigente no ano-
calendário 2003 e posteriormente revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
17.

O tema, adição de parcela deduzida do lucro líquido para fins de determinação da
base de cálculo da CSLL tem demandando acalorados debates no âmbito do CARF.
18.

Os que defendem a posição de impossibilidade de adição, no caso da amortização
do ágio, fundamentam sua posição no art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, que excepcionaria das
regras do IRPJ, a base de cálculo para fins de determinação da CSLL. Transcreve-se o referido
dispositivo:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das
pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas
por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (g.n.)
19.

Como referido, o art. 2o, § 1o, letra “c”, da Lei no 7.689, de 1988, que fundamenta
o lançamento, versa sobre a neutralização dos resultados de investimentos avaliados pelo Método
de Equivalência Patrimonial (MEP), das provisões não dedutíveis para fins de determinação do
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

lucro real e do recebimentos de lucros ou dividendos de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição.
20.

Por sua vez, o art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, criou novo benefício tributário ao
permitir a dedutibilidade da amortização do ágio para fins fiscais nos casos de confusão
patrimonial entre companhias investida e investidora:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2° do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços
correspondentes à apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação,
fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de
apuração; (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração.
§ 1o O valor registrado na forma do inciso I integrará o custo do bem ou direito para
efeito de apuração de ganho ou perda de capital e de depreciação, amortização ou
exaustão.
§ 2o Se o bem que deu causa ao ágio ou deságio não houver sido transferido, na hipótese
de cisão, para o patrimônio da sucessora, esta deverá registrar:
a) o ágio, em conta de ativo diferido, para amortização na forma prevista no inciso III;
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

b) o deságio, em conta de receita diferida, para amortização na forma prevista no inciso
IV.
§ 3o O valor registrado na forma do inciso II do caput:
a) será considerado custo de aquisição, para efeito de apuração de ganho ou perda de
capital na alienação do direito que lhe deu causa ou na sua transferência para sócio ou
acionista, na hipótese de devolução de capital;
b) poderá ser deduzido como perda, no encerramento das atividades da empresa, se
comprovada, nessa data, a inexistência do fundo de comércio ou do intangível que lhe
deu causa.
§ 4o Na hipótese da alínea "b" do parágrafo anterior, a posterior utilização econômica do
fundo de comércio ou intangível sujeitará a pessoa física ou jurídica usuária ao
pagamento dos tributos e contribuições que deixaram de ser pagos, acrescidos de juros
de mora e multa, calculados de conformidade com a legislação vigente.
§ 5o O valor que servir de base de cálculo dos tributos e contribuições a que se refere o
parágrafo anterior poderá ser registrado em conta do ativo, como custo do direito.
21.

A existência da amortização do ágio decorre da lei societária, que prevê a
amortização (ou registro como resultado do exercício) quando for realizado a motivo que ensejou
seu pagamento (art. 248, III, da Lei no 6.404, de 1976).
22.

Os art. 20 e art. 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, disciplinam para fins
tributários os critérios de contabilização do ágio ou deságio previstos na Lei da S/A, que foram
reproduzidos no então RIR/99:
Art. 385. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada
pelo valor de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação,
desdobrar o custo de aquisição em (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20):
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o
disposto no artigo seguinte; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor de que trata o inciso anterior.
§ 1o O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas
distintas do custo de aquisição do investimento (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20,
§ 1o).
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

§ 2o O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu
fundamento econômico (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 2o):
I - valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao
custo registrado na sua contabilidade;
II - valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros;
III - fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3o O lançamento com os fundamentos de que tratam os incisos I e II do parágrafo
anterior deverá ser baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 20, § 3o).
[...]
Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art. 385
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no art. 426
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei no 1.730, de 1979, art. 1o, inciso
III).
Parágrafo único. Concomitantemente com a amortização, na escrituração comercial, do
ágio ou deságio a que se refere este artigo, será mantido controle, no LALUR, para
efeito de determinação do ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do
investimento (art. 426).
23.

Ou seja, o art. 391 do então RIR/99 determinava que os ajustes para mais ou para
menos dos valores decorrentes de aquisição de investimento avaliado pelo MEP sejam
neutralizados na medida da sua realização para fins de determinação do Lucro Real.
24.

Em síntese, tem-se que as disposições do então RIR/99, com substrato no
Decreto-lei no 1.598, de 1977, tratam sobre a forma de contabilização de ágio em investimentos
avaliados pelo MEP e, na hipótese de amortização desse ágio, de como será efetuada a
neutralização para fins de determinação do lucro real até que ocorra a liquidação do
investimento. Ou seja, para haver a neutralização para fins de apuração do lucro real é
imprescindível que tenha ocorrido a amortização do ágio.
25.

Por sua vez, o art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, criou um benefício de amortização
do ágio para a pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio, apurado
segundo o disposto no art. 20 do Decreto-lei no 1.598, de 1977. Ao permitir que o referido ágio
seja amortizado nos balanços correspondentes à apuração de lucro real, levantados
posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à razão de um sessenta avos, no máximo, para
cada mês do período de apuração, o referido dispositivo permitiu a amortização inclusive nos
casos que não há alienação, isto é, criou uma causa de amortização não prevista na lei
societária.
26.

Poder-se-ia dizer que não há previsão para dedução da CSLL, sobretudo porque o
art. 57 da Lei no 8.981, de 1995, prevê que a contribuição tem base de cálculo distinta do IRPJ e
o art. 7o da Lei no 9.532, de 1997, refere-se aos balanços correspondentes à apuração de lucro
real.
27.

Retomando-se à base de cálculo da CSLL, a mesma tem como ponto de partida o
lucro líquido conforme estabelecido na lei comercial (art. 2o, § 1o, “c”, da Lei no 7.689, de 1988).
O art. 187 da Lei no 6.404, de 1976 – Lei das S/A, determina o lucro líquido como resultado das
seguintes parcelas:
Art. 187. A demonstração do resultado do exercício discriminará:
I - a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
II - a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos
e o lucro bruto;
III - as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
IV – o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas; (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
V - o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o
imposto;
VI – as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência
ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa; (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

VII - o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital
social.
§ 1o Na determinação do resultado do exercício serão computados:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente da sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos. (g.n.)
28.

O lucro líquido é sensibilizado pelo resultado do MEP, cuja contabilização é
disciplinada no art. 248 da Lei das S/A:
Art. 248. No balanço patrimonial da companhia, os investimentos em coligadas ou em
controladas e em outras sociedades que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob
controle comum serão avaliados pelo método da equivalência patrimonial, de acordo
com as seguintes normas: (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I - o valor do patrimônio líquido da coligada ou da controlada será determinado com
base em balanço patrimonial ou balancete de verificação levantado, com observância
das normas desta Lei, na mesma data, ou até 60 (sessenta) dias, no máximo, antes da
data do balanço da companhia; no valor de patrimônio líquido não serão computados os
resultados não realizados decorrentes de negócios com a companhia, ou com outras
sociedades coligadas à companhia, ou por ela controladas;
II - o valor do investimento será determinado mediante a aplicação, sobre o valor de
patrimônio líquido referido no número anterior, da porcentagem de participação no
capital da coligada ou controlada;
III - a diferença entre o valor do investimento, de acordo com o número II, e o custo de
aquisição corrigido monetariamente; somente será registrada como resultado do
exercício:
a) se decorrer de lucro ou prejuízo apurado na coligada ou controlada;
b) se corresponder, comprovadamente, a ganhos ou perdas efetivos;
c) no caso de companhia aberta, com observância das normas expedidas pela Comissão
de Valores Mobiliários.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

§ 1o Para efeito de determinar a relevância do investimento, nos casos deste artigo, serão
computados como parte do custo de aquisição os saldos de créditos da companhia
contra as coligadas e controladas.
§ 2o A sociedade coligada, sempre que solicitada pela companhia, deverá elaborar e
fornecer o balanço ou balancete de verificação previsto no número I.
29.

Na mesma linha é o §1o do art. 6o, do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
§ 1o - O lucro líquido do exercício é a soma algébrica de lucro operacional (art. 11), dos
resultados não operacionais, do saldo da conta de correção monetária (art. 51) e das
participações, e deverá ser determinado com observância dos preceitos da lei comercial.
30.

Os art. 22, art. 23 e art. 24 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, que teve como
finalidade adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da Lei das S/A, disciplinou
os investimentos avaliados pelo MEP para fins tributários:
Art. 22 - O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de registrada a
correção monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio
líquido determinado de acordo com o disposto no artigo 21, mediante lançamento da
diferença a débito ou a crédito da conta de investimento.
Parágrafo único - Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada
deverão ser registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio
líquido do investimento, e não influenciarão as contas de resultado (redação original,
posteriormente alterada pela Lei no 12.973, de 2014).
Art. 23 - A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no
valor de patrimônio liquido do investimento, não será computada na determinação
do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.648, de 1978, posteriormente
alterada pela Lei no 12.973, de 2014).
[...]
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no
artigo 33. (Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730, 1979, posteriormente alterada pela
Lei no 12.973, de 2014). (g.n.)
31.

Resta evidente que o objetivo do art. 23 e art. 25 é o de adaptar para fins
tributários o lucro líquido apurado com base na lei comercial, portanto quando uma pessoa
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

jurídica aufere lucros ou dividendos de investimento avaliado pelo MEP não são computados
para fins do IRPJ e tampouco se cogita que tais parcelas devam ser acrescidas a base de cálculo
da CSLL, pois o objetivo é neutralizar qualquer evento decorrente dessas participações
societárias.
32.

Trata-se de corolário da regra de contabilização, com base na lei societária,
eliminar os registros de investimentos avaliados pelo MEP, aplicando-se tais efeitos que
aumentem ou diminuam o lucro líquido da companhia.
33.

É absolutamente anacrônico, sob o ponto de vista da ciência jurídica, aplicar o
método de interpretação literal aos art. 23 e art. 25 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, pois
resultado dessa interpretação poderia resultar na absurda hipótese de se exigir a CSLL em razão
ajustes positivos de investimentos avaliados pelo MEP.
34.

Registre-se, a regra dos dispositivos trazidos pelo Decreto-Lei no 1.598, de 1977, é
a neutralidade do MEP e seus desdobramentos para fins de determinação do lucro tributável,
razão pela qual a expressão “não serão computadas na determinação do lucro real” deve ser lido
como consta no art. 22, ou seja, “não influenciarão as contas de resultado”.
35.

Os efeitos do ágio e do deságio só produzem resultado para fins tributários, seja
para o IRPJ ou para a CSLL, quando da alienação ou liquidação do investimento para fins de
determinação de ganho de capital, conforme art. 33 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977:
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento avaliado pelo valor de patrimônio líquido (art.
20), será a soma algébrica dos seguintes valores: (Redação dada pela Lei no 12.973, de
2014)
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - de que tratam os incisos II e III do caput do art. 20, ainda que tenham sido
realizados na escrituração comercial do contribuinte, conforme previsto no art. 25 deste
Decreto-Lei; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Revogado pela Lei no 12.973, de 2014.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

§ 2o Não será computado na determinação do lucro real o acréscimo ou a diminuição do
valor de patrimônio líquido de investimento, decorrente de ganho ou perda por variação
na porcentagem de participação do contribuinte no capital social da investida. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
36.

Conclui-se, portanto, que a indedutibilidade do ágio para fins de determinação da
base de cálculo da CSLL decorre da consequência lógica de neutralidade dos efeitos dos
investimentos avaliados pelo MEP. A neutralidade dos efeitos do MEP constam expressamente
no art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, que é fundamento para o lançamento.
37.

Mesmo entendimento foi o efetuado pela 2a Turma desta 3a Câmara da 1a Seção
de Julgamento:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
DESPESA DE AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. NATUREZA JURÍDICO-
CONTÁBIL.
Equivoca-se o lançamento que considera a despesa de amortização do ágio como
despesa com provisão, pois o ágio é a parcela do custo de aquisição do investimento
(avaliado pelo MEP) que ultrapassa o valor patrimonial das ações, o que não se
confunde com provisões - expectativas de perdas ou de valores a desembolsar.
[...]
(Acórdão no 1302-001.170, relator Alberto Pinto Souza Junior, sessão em 11.09.2013)
38.

Destaca-se, pela absoluta pertinência temática, o seguinte excerto do voto:
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração
da base de cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima transcrito, os
quais deixam claro a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL.
A avaliação do investimento pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de
alienação ou liquidação do investimento, já que esse seria o valor contábil do
investimento a ser considerado. Além disso, se assim não fosse, contrario sensu,
a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada, o que não me
parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda dedutível
a despesa de amortização do ágio.
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um
método de avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz o
ágio/deságio compõe “lato sensu” o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, o
qual seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como dispõe
expressamente o dispositivo legal acima (itens 1 e 4 da alínea “c” do § 1o do art. 2o da
Lei 7.689/88).
39.

Na mesma linha, o Acórdãos da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. ADIÇÃO DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. EXISTÊNCIA
DE PREVISÃO NORMATIVA.
A adição, à base de cálculo da CSLL, de despesas com amortização de ágio deduzidas
indevidamente pela contribuinte encontra amparo nas normas que regem a exigência da
referida contribuição.
(Acórdão no 9101-006.254, relator Fernando Brasil de Oliveira Pinto, sessão em
10.08.2022)
40.

Por todo o exposto, não se está aqui a aplicar a regra no art. 108, I, do CTN, que
seria vedado para exigência de tributo, mas de aplicar os critérios de neutralidade em relação aos
efeitos dos investimentos registrados pelo MEP na contabilidade efetuada com base na lei
comercial.
41.

A IN SRF no 390, de 2004, aplicável a época dos fatos (posteriormente revogada
pela IN RFB no 1.700, de 2017, que consolidou normas de apuração da CSLL, PIS e da Cofins
após a Lei no 12.973, de 2014), orientava sobre as regras a serem seguidas pelas pessoas jurídicas
que adquirem investimentos avaliados pelo patrimônio líquido para fins de apuração da CSLL.
Na pratica, a referida instrução repetia os mesmos termos da legislação do IRPJ quanto ao
registro e ao tratamento a ser dispensado ao ágio e ao deságio, e respectiva amortização, nos
investimentos avaliados pelo MEP.
42.

Dessa forma, correta a exigência fiscal de adição do valor excluído a título de
amortização de ágio realizado em razão de receitas com desdobramento de ações da companhia
investida.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

Conclusão
43.

Por todo o exposto, voto no sentido de REJEITAR a preliminar de retorno dos
autos à unidade preparadora e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Voto Vencedor
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Redatora designada
Com todas as vênias ao I. Relator, quando dos debates ocorridos na sessão de
julgamento, houve empate no colegiado com relação à adição, à base de cálculo da CSLL, de
despesas com amortização de ágio. Diante disso, em razão da aplicação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, o processo administrativo foi
resolvido favoravelmente ao contribuinte, nos termos a seguir.
O ágio é uma das parcelas que compõem o custo do investimento avaliado pelo
método da equivalência patrimonial (“MEP”). Tanto é assim que o art. 20 do Decreto-lei no
1.598/1977, na redação vigente à época dos fatos, estabelecia que, por ocasião da aquisição de
participação societária relativa a investimento avaliado pelo MEP, o contribuinte deveria
desdobrar o custo de aquisição em (i) valor do patrimônio líquido; e (ii) ágio ou deságio.
O ágio era, então, definido como sendo a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido da empresa adquirida e poderia ter por fundamento
(a) o valor de mercado de bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua
contabilidade (“mais-valia de ativos”); (b) o valor da rentabilidade futura da investida, com base
em previsão dos resultados nos exercícios futuros (“goodwill”); e (c) fundo de comércio,
intangíveis e outras razões econômicas.
À época, o art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977 estabelecia que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não seriam computadas na determinação do lucro real,
ressalvada a possibilidade de o ágio ou deságio compor o valor contábil para fins de apuração do
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento, nos termos do art. 33 da
referida norma, ainda que tivesse sido amortizado na escrituração contábil do contribuinte.
Confira-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979, posteriormente alterada pela Lei no
12.973, de 2014). (g.n.)
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730/1979)
III - Revogado pelo Decreto-lei no 1.730/1979
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real. (g.n.)
Veja-se que, enquanto o investimento fosse mantido pela controladora ou
coligada, qualquer alteração no valor do ágio em razão das regras contábeis não podia, por
expressa determinação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977, afetar o lucro real do período, de
forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil, deveria ser adicionado na
apuração do lucro real. Além disso, ainda que o ágio tivesse sido totalmente amortizado na
contabilidade, o seu montante compunha o custo de aquisição do investimento para fins de
apuração do ganho de capital. Portanto, não há dúvidas de que a amortização contábil do ágio era
completamente neutra para fins de apuração do lucro real.
A amortização fiscal do ágio somente era permitida na eventualidade de uma
operação de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a controladora e a controlada ou as
coligadas – hipótese na qual o ágio com base em expectativa de rentabilidade futura poderia ser
amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês, nos termos do art. 7o da Lei no
9.532/1997, abaixo:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do §2 do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração. (g.n.)
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

Portanto, a lógica da dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, na apuração do IRPJ, era a seguinte: (i) na aquisição do investimento em
controlada ou coligada, o custo do investimento seria desdobrado, sendo o ágio uma das parcelas
que compõem o custo, não produzindo efeitos tributários nesse momento; (ii) na manutenção do
investimento em controlada ou coligada, eventuais alterações contábeis no valor do ágio não
afetariam o lucro real, de forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil,
deveria ser adicionado na apuração do IRPJ; (iii) na alienação ou liquidação do investimento, o
ágio seria considerado na apuração do ganho ou perda de capital (ainda que, contabilmente,
tivesse sido baixado); e (iv) na incorporação, fusão ou cisão envolvendo investidora e investida,
o ágio poderia ser amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês.
No que se refere à apuração da CSLL, que é objeto da presente controvérsia, não
havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal em relação à
contabilidade. E, como já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que IRPJ e
CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do
lucro contábil, apurado de acordo com as leis comerciais1, cada qual está sujeito aos ajustes que
lhes são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de
cálculo. Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à
CSLL “as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014,
que trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas
em operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos particulares
de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor. (g.n.)
Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ
para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL. Reforça esse entendimento a
existência de dispositivos legais que, expressamente, estabelecem simetrias entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no 9.249/1995, que veda determinadas
deduções na apuração de ambos os tributos, e o art. 60 da Lei no 9.532/1997, que determina a
adição dos valores caracterizados como distribuição disfarçada de lucros à base de cálculo da
CSLL, em linha com o que já previa o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao
IRPJ.
Especificamente no que se refere aos artigos 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977
e 7o da Lei no 9.532/1997, a sua não aplicação à CSLL à época dos fatos foi confirmada com o
advento da Lei no 12.973/2014. Isso porque o art. 50 da referida lei estendeu à CSLL os artigos
25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977, bem como o art. 22 da Lei no 12.973/2014, que versa,
atualmente, sobre a amortização fiscal do ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação,
fusão ou cisão envolvendo investidora e investida.

1 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei
no 7.689/1988.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

Portanto, como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, não havendo
previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins da referida contribuição no
ano-calendário de 2003, as alterações contábeis no valor do ágio impactam diretamente a
apuração da CSLL. Diante disso, se o ágio foi objeto de amortização contábil no período,
não cabe à Autoridade Fiscal glosar tal despesa para fins de apuração da CSLL.
Cumpre ressaltar que não subsiste a tese, por vezes adotada por este Conselho, no
sentido de que o Decreto-lei no 1.598/1977 é anterior à instituição da CSLL e, por essa razão, não
tratou expressamente da sua base de cálculo. Isso porque, como visto acima, quando o legislador
decidiu aplicar à CSLL os dispositivos legais atinente ao IRPJ que versam sobre ágio, o fez
expressamente por meio do art. 50 da Lei no 12.973/2014.
Ademais, com todo respeito ao voto do I. Relator, entendemos, ainda, que
igualmente não procede o argumento de que a indedutibilidade do ágio para fins de determinação
da base de cálculo da CSLL é consequência lógica de neutralidade dos efeitos dos investimentos
avaliados pelo MEP. A neutralidade dos efeitos do MEP, na apuração da CSLL, consta
expressamente no art. 2o da Lei no 7.689/1988, fundamento para o lançamento, que assim dispõe:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (g.n)
Ocorre que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido - cujos efeitos contábeis devem ser neutralizados na apuração da
CSLL por expressa previsão do art. 2o da Lei no 7.689/1988 - não se confunde com o ágio. O
resultado da avaliação do investimento pelo patrimônio líquido consiste no reflexo, na empresa
investidora, das variações no patrimônio líquido da investida, causadas, principalmente, pela
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.476 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.002842/2008-98

apuração de lucro ou prejuízo. O ágio, por sua vez, era, à época dos fatos, definido pela
legislação fiscal como sendo a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do
patrimônio líquido.
Como explicam Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e
Ernesto Rubens Gelbcke, do ponto de vista do investidor, no reconhecimento contábil inicial de
uma participação societária avaliada pelo MEP, o investimento deve ser segregado nas seguintes
subcontas: (i) valor patrimonial do investimento; (ii) mais-valia no investimento; e (iii) ágio por
rentabilidade futura. A subconta relativa ao valor patrimonial do investimento é afetada
diretamente pelas mutações verificadas no patrimônio da controlada ou coligada, aumentando ou
diminuído de acordo com as alterações no seu patrimônio líquido contábil. A subconta referente
à mais-valia no investimento, por sua vez, somente é afetada pela realização dos ativos e
passivos que lhe deram origem. Por fim, a subconta contendo o ágio por expectativa de
rentabilidade futura somente é afetada pela extinção ou alienação da participação societária ou
reconhecimento de perdas por redução do valor recuperável do investimento (impairment)2.
Embora, à época dos fatos, o ágio por rentabilidade futura não estivesse sujeito ao teste de
recuperabilidade, mas, sim, à amortização, nos termos do §3o do art. 183 da Lei no 6.404/1976, o
racional acima é igualmente aplicável.
Portanto, o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor
de patrimônio líquido – que, frise-se, é neutro para fins de CSLL por expressa determinação do
art. 2o da Lei no 7.689/1988, que fundamentou o lançamento subjacente – impacta a subconta
relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não interfere naquela referente ao ágio. No
mesmo sentido são as lições de Edison Carlos Fernandes3:
Considerando que pelo método da equivalência patrimonial – MEP o investimento, nas
demonstrações financeiras da empresa investidora, deve ser avaliado pela aplicação do
percentual de participação societário sobre o montante do patrimônio líquido da
investida, qualquer variação neste PL implicará ajuste no ativo da empresa investidora;
ressalte-se, contudo, que a alteração do valor do PL da empresa investida não tem
reflexo direto em relação ao ágio. Portanto, a variação do PL da empresa investida
apenas provoca ajuste na conta de investimento da empresa investidora. (g.n.)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

2 SANTOS, Ariovaldo, IUDÍCIBUS, Sérgio. et al. Manual de Contabilidade Sociatária: aplicável a todas as
sociedades. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 102.
3 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL. São Paulo: Atlas, 2015, p. 159/160.

Fl. 232
DF CARF MF
Original